Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de determinar que a instituição financeira ré se abstenha de cobrar e executar valores decorrentes de operações de crédito rural.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 74299969).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, determinar que a instituição bancária agravada se abstenha de cobrar valores decorrentes de cédulas de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A possibilidade de prorrogação do prazo de vencimento de cédulas de crédito rural encontra respaldo no art. 5o e seguintes da Lei n. 9.138/95 e no Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central do Brasil. O enunciado de Súmula n. 298 do c. STJ estabelece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
6. À luz do Capítulo 2, Seção 6, item 4, do Manual de Crédito Rural (MCR), o direito de alongamento do prazo de vencimento de operações de crédito rural pressupõe que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de: a) dificuldade de comercialização de produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; e/ou d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural.
7. As supostas dificuldades no fluxo de caixa dos mutuários (agravantes), decorrentes da alegada queda no preço da arroba bovina nos anos de 2022 e 2023, ainda não foram devidamente esclarecidas, até mesmo pela fase inicial do procedimento de origem, o que obsta a constatação, neste momento, do cumprimento dos requisitos indispensáveis para alongamento do prazo de vencimento das operações de crédito rural à luz dos requisitos previstos no Capítulo 2, Seção 6, item 4, do Manual de Crédito Rural (MCR).
8. A simples menção a supostas dificuldades financeiras no pagamento de prestações decorrentes das operações de crédito rural contratadas não é circunstância suficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.